Tribunal: STF
Processo: ARE 1385384
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Ceará interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou tratar-se de debate eminentemente constitucional, articulou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado, no ponto que aqui interessa: 



    NO MÉRITO, EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM SEDE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA EXAÇÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    O recorrente alega violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.



    Afirma que a atividade estatal custeada pela taxa em questão seria específica e divisível – e que a sua cobrança está em harmonia com o estabelecido no texto constitucional.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir da análise das provas dos autos e do direito local, concluiu que a taxa de prestação de serviço público prevista na Lei estadual n. 15.838/2015 afrontaria ao direito de petição, em razão de ser exigida para fins de interposição de recurso ou defesa administrativa. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A questão submetida a análise perante esta Corte de Justiça consiste em analisar a legalidade na exigência feita pelo Fisco Estadual, quanto ao recolhimento da ‘Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público’, cobrada no contencioso administrativo fiscal, com fundamento no artigo 33 da Lei Estadual nº 15.838/15, regulamentada pelo Decreto nº 31.859/2015.



    Adianta-se que, no mérito, a matéria não demanda maiores elucubrações na medida em que, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000540-11.2020.8.06.0000, sob a Relatoria do Des. Emanuel Leite Albuquerque, o Órgão Especial deste Tribunal, por maioria, decidiu pela inconstitucionalidade da citada taxa, conforme se verifica da fundamentação do aresto adiante transcrito, in verbis:



    1. O ponto nodal do vertente incidente de arguição de inconstitucionalidade cinge-se única e exclusivamente em avaliar a constitucionalidade in concreto da regra que autoriza a cobrança da ‘Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público1, prevista na Lei Estadual nº 15.838/2015 e no Decreto n. 31.859/15, diante do que reza o art. 5.º, inciso XXXIV, alínea 'a', da Constituição Federal/88 (‘[...] são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;’), e igualmente do enunciado da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal (STF): ‘É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.’



    (...)



    3. Ao assegurar o livre exercício do Direito de Petição ‘independentemente do pagamento de taxas’ (compreendido na verdade como qualquer que seja o tributo), prescreveu a Constituição Federal a impossibilidade de vinculação do seu exercício ao pagamento da qualquer das espécies tributárias, não podendo, como consequência do exercício do Direito de Petição, pois, vir o contribuinte a ser submetido ao pagamento de um tributo, ou ainda sequer ter seu nome inscrito na Dívida Ativa, como rezam os normativos Questionados, ainda que desvencilhado pelo texto da norma do Juízo de Admissibilidade, porque, conforme a doutrina pátria, é vedado textualmente pela Carta Magna/88 a possibilidade do surgimento, a partir do exercício do Direito de Petição, de qualquer crédito tributário que seja em favor do Poder Público. 



    (TJCE, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000540-11.2020.8.06.0000, Órgão Especial, Relator Des. Emanuel Leite Albuquerque, julgado em15.10.2020). 



    ..............................................................................................



    Na hipótese dos autos, a autora comprovou, através da documentação acostada à inicial (fls. 183/206), a exigência de recolhimento da ‘Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público’, conforme se verifica dos documentos de arrecadação estadual (DAE) referentes às aos Autos de Infrações nº 2016.04001-6 (fl. 31), 2016.04003-0 (fl. 44); 2016.04007 (fl. 57); 2016.04010 (fl. 70); 2016.04012 (fl. 76); 2016.04013 (fl. 96); 2016.04014 (fl. 101) e 2016.04015 (fl. 121), no valor unitário de R$ 1.292,96 (mil duzentos e noventa e dois reais, e noventa e seis centavos). 



    .......................................................................................................



    Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso apelatório, para reformar a sentença, e conceder a segurança requerida por OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., para afastar a imposição da cobrança da taxa de fiscalização e de prestação de serviço público quanto aos autos de infração nº 2016.04001-6 (fl. 31), 2016.04003-0 (fl. 44); 2016.04007 (fl. 57); 2016.04010 (fl. 70); 2016.04012 (fl. 76); 2016.04013 (fl. 96); 2016.04014 (fl. 101) e 2016.04015 (fl. 121) (...).



     Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, em situação análoga, ao analisar o AI 698626-QO, ministra Ellen Gracie, Tema n. 314/RG, ratificou a jurisprudência da Corte no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio como admissibilidade de recurso administrativo, em acórdão assim ementado:



    (...) EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B). (...)



    2. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo – assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica – já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. (...)



    (AI 698626-QO-RG/SP, ministra Ellen Gracie, Tema n. 314/RG – DJe de 05/12/2008)



     Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo.



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local, na linha do que sustentando pelo recorrente, demandaria o revolvimento do quadro probatório, assim como a reinterpretação da legislação local, providência vedada em grau extraordinário, por atrair a aplicação dos óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em situação idêntica, tendo, também, o Estado do Ceará como recorrente e a mesma taxa prevista na Lei estadual n. 15.838/2015, rememoro julgado da Primeira Turma desta Corte: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI 15.838/2015 DO ESTADO DO CEARÁ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei estadual 15.838/2015 e Decreto 31.859/2015), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.359.174-AgR/CE, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes – DJe 29/4/2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator